Tribunal: STF
Processo: Rcl 61308
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal de Itapetininga proferido nos autos nº 1001652-38.2022.8.26.0269 (há erro evidente na inicial ao se referir ao Recurso Inominado nº 1013494-23.2021.8.26.0019). A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 de Repercussão Geral, o juízo reclamado usurpou a competência deste Supremo Tribunal para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial daquela disposta no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal. 

O acórdão reclamando foi assim ementado: 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO. Ausência de repercussão geral no presente caso. Busca-se, em verdade, o reexame de matérias que já foi objeto de análise em primeiro e segundo graus de jurisdição. Recurso desprovido.”

    2. Narra o reclamante que, na origem, trata-se de ação ordinária, proposta por delegado de polícia, objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT, sob o argumento de que sua incidência constitui ofensa ao disposto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal. Consoante informa, o juízo de primeiro grau julgou a ação procedente, tendo o Colégio Recursal mantido a sentença. (e-doc. 1) 

    3. O Recurso Extraordinário interposto teve o seu seguimento negado pela presidência do Colégio Recursal, sob o fundamento de que a decisão estaria de acordo com o decido por esta Corte quanto aos Temas  377 e 384 de Repercussão Geral. 

    4. Contra a referida decisão, o ora reclamante interpôs Agravo Interno, alegando que o caso não se amolda à questão definida nos Temas 377 e 384 de Repercussão Geral. Entretanto, o recurso não foi provido, mantendo-se a decisão agravada. 

    5. Conforme alega, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, o Colégio Recursal de Itapetininga usurpou a competência desta Corte, porquanto “impediu o Supremo Tribunal Federal de analisar a principal questão debatida nos autos, que diz respeito à ofensa ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal” (fls. 5, e-doc.1). 

    6. Aduz que a decisão reclamada violou o art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, uma vez que “a GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade não se destina a recompor qualquer despesa feita com a prestação do serviço, logo, em se tratando de verba remuneratória (e não indenizatória), integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional” (fls. 8-9, e-doc.1).

    7. Ressalta que, no presente caso, não se aplicam os Temas 377 e 384 de Repercussão Geral, porquanto não está em questão o exercício simultâneo de cargos cumuláveis, em relação aos quais o teto remuneratório se aplica separadamente a cada um deles, podendo o somatório das remunerações ultrapassá-lo. Em verdade, trata-se de um único cargo (delegado de polícia), com  “um acúmulo temporário, eventual e natural de atribuições, devendo ser respeitado, normalmente, o teto constitucional” (fls. 10, e-doc.1). 

    8. Ao final, requer, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, que “i) seja concedida a medida liminar, suspendendo-se a decisão reclamada até o final do julgamento da presente Reclamação para evitar dano irreparável (artigo 989, inciso II, do CPC)”, e, no mérito, que “ii) seja provida presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 23, e-doc.1).

    9. As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada. (e-doc. 17)

    10. Em sede de contestação, o beneficiário da decisão reclamada alegou, em síntese, que i) não há excepcionalidade que justifique o cabimento da presente Reclamação e ii) o “acórdão recorrido não violou o preceito constitucional inserto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, porque ficou comprovado que o beneficiário cumulou duas funções dentro do mesmo cargo, ou seja, o acórdão proferido pelo reclamado, está em harmonia com o decidido por essa Suprema Corte, conforme tese firmada no Tema n. 377”. (fls. 08, e-doc. 18). 

    11. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da presente Reclamação, invocando decisões desta Corte em casos análogos (RCL nº 57.383 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ de 7/3/2023 e RCL nº 58.792 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ de 10/8/2023). (e-doc. 25) 

É o relatório. DECIDO. 
 
    12. De início, observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. No presente caso, alega o reclamante que a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar os Temas 377 e 384 de Repercussão Geral ao proferir a decisão reclamada, uma vez que eles não se referem à aplicação do art. 37, inc. XI, da Constituição Federal sobre vencimentos e verba de natureza remuneratória, modalidade na qual se enquadra a Gratificação de Acúmulo de Atividade - GAT.

    14. Destaco que, ao julgar o RE nº 612.975/MT e o RE nº 602.043/MT, esta Corte fixou as seguintes teses relativas aos Temas 377 e 384 de Repercussão Geral, respectivamente:  

Tema 377 de RG -  Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (A mesma tese foi fixada para o Tema 384). 

Tema 384 de RG - Incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (A mesma tese foi fixada para o Tema 377). 

    15. Com efeito, conforme já assentado por este Supremo Tribunal, em diversas ocasiões, o manejo de Reclamação para impugnar eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma de Repercussão Geral somente é cabível quando a decisão reclamada for teratológica. Contudo,  não é o que verifico nos autos. 

    16. Nesse seguimento, destaco recentes decisões da Primeira e da Segunda Turmas, proferidas em casos  análogos ao dos autos: 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 377 E 384 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES NA ORIGEM. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 59568 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux,  Primeira Turma, DJe 31/08/2023)

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Direito constitucional e direito administrativo. Teto remuneratório constitucional. Delegado de polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Natureza indenizatória. Matéria infraconstitucional. Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Agravo regimental provido. Negativa de seguimento à reclamação. 1. Pretensão de se dar seguimento a recurso extraordinário manifestamente incabível, buscando-se o reexame de conteúdo de atos decisórios proferidos por tribunal de origem que, com base na legislação infraconstitucional, assenta que a gratificação não se submete ao teto remuneratório, por possuir natureza indenizatória. Precedentes. 2. Não há demonstração de excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação constitucional, tendo a Corte reclamada atuado nos limites de sua competência jurisdicional, com fundamento nos Temas nº 377 e 384 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental provido para se negar seguimento à reclamação”. (Rcl n° 57.271-ED-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2023).
 
    17. No mesmo sentido, ainda: Rcl 61.708 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2023; Rcl 58.109 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/04/2023; Rcl 61.563 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/10/2023; Rcl 58.074 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/09/2023; Rcl 60.107 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  11/09/2023 e Rcl 58.238 AgR, Relator o Ministro Dias Tofolli, Segunda Turma, DJe 28/06/2023.

    18. Ademais, verifico que, na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Colégio Recursal de Itapetininga sobre a natureza jurídica da GAT, com vistas a aferir a incidência do teto remuneratório constitucional, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local sobre a matéria (Lei Complementar nº. 1.020/2007 e Decreto nº. 53.317/2008, ambos do Estado de São Paulo), o que não pode ser feito em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280 deste Supremo Tribunal, o que, ao fim e ao cabo, torna a presente Reclamação, que objetiva a cassação da decisão que negou seguimento do recurso, sem utilidade.  

    19. A propósito, esta Corte já assentou a inutilidade da Reclamação em virtude da inviabilidade do Recurso Extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite, decorrente dos óbices impostos pelas Súmulas 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. ALEGADO EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 2. A aplicação dos referidos temas teve como parâmetro a fundamentação do recurso extraordinário, que não se referiu à GAT (Gratificação por Acúmulo de Titularidade). De toda forma, ainda que assim não se considere, do suposto equívoco do órgão reclamado na aplicação de tema da repercussão geral não decorreria a procedência do pedido no presente feito, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 61.571-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/09/2023)

    20. Ressalto, ainda, que a decisão proferida na Rcl 57.290 (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17/03/2023), invocada pelo reclamante, na qual julgado procedente o pedido formulado e considerado erro grosseiro a aplicação dos Temas 377 e 384 de Repercussão Geral à situação análoga, compreende posição já revisada pelo Ministro Edson Fachin, que passou, mais recentemente, a acompanhar o entendimento dominante em ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, ilustrado pelas decisões colacionadas. Nesse sentido, cito:  

“(...) Nos casos de minha relatoria até agora examinados proferi diversas decisões julgando procedente as reclamações que versavam sobre hipóteses semelhantes à retratada nestes autos, em todas, concluindo pela existência de erro grosseiro na aplicação dos precedentes de repercussão geral apreciados sob os Temas 377 e 384. Confiram-se, dentre outras, as seguintes: Rcl 57.290, DJe de 17.03.2023; e Rcl 58.321, DJe de 26.05.2023.
(...)
Constatei, contudo, que em recentes julgamentos, o entendimento por mim defendido deixou de ser acolhido pelos meus pares, prevalecendo aquele apresentado pelo Ministro Dias Toffoli, pela ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ou, ainda, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Menciono, a título de exemplo, o julgamento das seguintes reclamações em que fiquei vencido: Rcl 57.271- AgR, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli; Rcl 57.877-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04.10.2023; e Rcl 60.107-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/09/2023. 
(...)
Percebe-se portanto, à luz dos precedentes citados, que o entendimento adotado pela Segunda Turma harmoniza-se com o que tem sido decidido relativamente à mesma matéria no âmbito da Primeira Turma. Assim, prestando deferência à colegialidade, passo a adotar o entendimento que vem sendo amplamente aceito por esta Segunda Turma e acompanho Sua Excelência, o Ministro Relator”.  (RCL 61563-Agr, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/10/2023)

    21. Dessa forma, na linha dos citados acórdãos, compreendo que, ao inadmitir o Recurso Extraordinário, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, não configurada, pois, a alegada usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Determino, por fim, a condenação do reclamante ao pagamento do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, posto que, com a apresentação de defesa, ficou caracterizado o contraditório.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator